Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736613-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LEMOS NOVAES AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANNA LEMOS NOVAES em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Corrêa Pereira Maia, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra CLAUDINEI ANTONIO BUENO e OUTRO, indeferiu pedido de reavaliação de bens penhorados. Em suas razões recursais (ID 63551680), a agravante informa que “As várias tentativas de alienação, feitas por mais de um Leiloeiro Oficial, inclusive com redução dos valores mínimos de arrematação para até 60% do valor de avaliação, além das duas tentativas de alienação direta feitas mesmo com o valor mínimo já reduzido para 60%, não foram coroadas de êxito, sem qualquer sucesso na alienação dos bens penhorados”. Argumenta que “Todas estas tentativas de alienação por diversas modalidades sem alcançar sucesso indicam que o preço que os bens penhorados estão sendo ofertados não corresponde ao seu real valor de mercado, e por isto mesmo, não atrai qualquer interessado em adquiri-los”. Requer a concessão de efeito suspensivo “para que seja mantida a penhora dos bens até final julgamento do presente recurso”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação dos bens constritos. Preparo recolhido (ID 63589200). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia na análise da avaliação dos bens constritos, efetuada por Oficial de Justiça Avaliador. A agravante, não concordando com a avaliação realizada, requer seja refeito o ato. Dispõe o art. 873 do CPC, “verbis”: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Leciona Sérgio Sahione Fadel, ao comentar o artigo 873 do CPC, “verbis”: “(...) permite-se a repetição da avaliação, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem avaliado. Nessa hipótese, não é qualquer dúvida levantada pelo executado que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade da execução, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição. O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente à frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados.” (Código de Processo Civil Comentado; Editora Forense; 7a edição; página 864). Com efeito, como indispensável preparo à adjudicação ou arrematação, deve ser efetuada a avaliação do bem penhorado, que, segundo o princípio da economia da execução, tem por finalidade garantir que o executado não seja prejudicado, e, também, tornar conhecido a todos os interessados o valor aproximado dos bens. Na hipótese, a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador (ID 152663520 e seguintes dos autos originários) goza de fé pública, não tendo refutado a agravante, de modo satisfatório, o valor encontrado. Se o laudo de avaliação contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, capaz de formar o livre convencimento do julgador, carece a ora agravante do requisito do “fumus boni iuris”, capaz de ensejar a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Em verdade, “prima facie”, as alegações recursais não apresentam uma prova robusta capaz de comprovar que os bens foram avaliados em valor inferior ao de mercado, portanto, não são capazes de desconstituir a avaliação. De todo modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis da medida suspensiva vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator